Tribunal: TCU
Processo: 042.025/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13646/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.025/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriana Mainente Aigner (CPF XXX.189.648-XX); Adriana Takano (CPF XXX.452.778-XX); Adriano Allan Loraschi (CPF XXX.346.119-XX); Adriano Bastos e Silva Moraes (CPF XXX.448.371-XX); Adriano Roberto de Souza (CPF XXX.114.879-XX); Afranio Silva Goncalves (CPF XXX.066.693-XX); Aglailton Quixada Timbo Soares (CPF XXX.683.931-XX); Airton Tome Junior (CPF XXX.538.651-XX); Alberto Waltrich (CPF XXX.584.339-XX) e Alceu Setsuki Yoshinaga (CPF XXX.081.366-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.